Tribunal: TJPA
Processo: 0804568-93.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804568-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANDRE MENDES AZEVEDO CANTUARIA NOBRE

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, AUDITOR GERAL DO ESTADO DO PARA, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. NÃO CARACTERIZADA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, NOTA E CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. In casu
não se configurou a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, tendo em vista a existência de justificativa plausível para a retificação do edital do concurso público em questão, com a finalidade de leitura de forma coerente e lógica de suas cláusulas, face a incompatibilidade existente na espécie em prestigio a isonomia entre os candidatos do Certame e não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos ou alterar as notas atribuídas, muito menos alterar a classificação final do Certame, por suposta injustiça do edital, como pretende o impetrante na espécie por meio de impugnação aos critérios adotados, pois os fundamentos encontram óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral (
RE 632853).

Segurança denegada à unanimidade
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, á unanimidade, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual Presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José MARIA Teixeira do Rosário e realizada no período de 02.08.2022 à 09.08.2022.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

MARCOS ANDRÉ MENDES AZEVEDO CANTUÁRIO NOBRE
contra ATO DA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, AUDITOR GERAL DO ESTADO DO PARA e CETAP - CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME
,
consubstanciado na alteração do edital inicial do
concurso C-212 destinado ao provimento de vagas de Auditor de Finanças e Controle da Auditoria Geral do Estado do Para, regido pelo EDITAL Nº 01/SEPLAD/AGE, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 e correção da prova subjetiva em relação ao quesito “Coerência Textual” por não ter sido pontuado, o que teria feito o candidatado cair da 12.ª colocação, para a 33.ª posição do Certame.

Alega que a ilegalidade em relação a alteração do edital do Certame consiste no fato de que o inicial estabelecia a correção da prova subjetiva apenas dos candidatos aprovados até 02 vezes o número de vagas ofertadas no resultado da prova objetiva, conforme indicado no item 04 do edital, mas no mesmo dia da publicação do resultado da prova objetiva efetivou retificação do edital, para que fossem corrigidas as provas subjetivas dos candidatos aprovados até 03 vezes o número de vagas, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, posto que já conhecida as notas da prova objetiva dos candidatos.

Diz que o ato é ilegal porque alterou a ordem de classificação do Certame e teve seu direito violado a ordem de classificação, pois os candidatos que deveriam ser eliminados foram classificados e tiveram a prova subjetiva corrigida, obtendo classificação superior a do impetrante, que inicialmente ficou na 12.º Colocação na prova objetiva e depois da alteração do edital e correção da prova discursiva, passou a ser classificado na 27.ª posição e em razão da correção da prova discursiva de forma equivocada em relação ao quesito “Coerência Textual” teria caído para a 33.ª posição, conforme planilhas que carreou aos autos.

Argui ainda que houve equivoco na correção da prova discursiva no quesito “Coerência Textual”, pois não lhe foi atribuída pontuação e ingressou com recurso administrativo para sua prova ser revista e obter majoração da nota, mas que a resposta da banca examinadora não encontra qualquer fundamento, e está completamente desvinculada dos argumentos apresentados no recurso, o que seria mais um indício de irregularidade.

Defende que a prova guarda perfeita correlação com o disposto na grade de correção divulgada pela banca examinadora e não há incoerência, pois possui introdução, desenvolvimento, conclusão e o texto sem contradições, na forma dos quesitos 2.3 da tabela, na forma do item 15.12 do edital.

Defende que deve obter a majoração da nota em prestígio a transparência e para resguardo da ordem da classificação pela eliminação dos candidatos injustamente classificados.

Assevera que se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, face a verossimilhança dos fundamentos e o princípio da segurança e confiança legitima, que obstam a alteração do edital após a realização da prova, e a presença do
fumus boni juris
em relação a correção da prova discursiva do impetrante, e o
periculum in mora
, face a impossibilidade de nomeação de ilegais.

Requer assim, liminarmente, a concessão da TUTELA DE URGENCIA de natureza cautelar para sobrestar a prática de atos de continuidade do referido certame até que sejam analisados os pedidos a fim de evitar lesão aos direitos do impetrante e à administração pública, e no mérito, seja concedida a segurança para que:
“anular o Edital nº 10 de 14 de fevereiro de 2022 e eliminar todos os candidatos beneficiados pela retificação ilegal do edital, após a realização das provas; (...) concessão da segurança para compelir a banca examinadora a recorrigir a prova discursiva do impetrante, agindo com boa fé e em consonância aos seus próprios critérios estabelecidos, conferindo nova nota ao impetrante; (...)A reclassificação do impetrante após a nova nota conferida pela banca examinadora e nova divulgação dos resultados do referido certame (...)”

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido de liminar e determinado a notificação da autoridade impetrada, conforme consta do ID-8950388 - Pág. 01/04.

As informações foram prestadas na petição constate do ID-9601465 - Pág. 01/02 E ID-9600863 - Pág. 01/08.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima, opinando pela denegação da segurança, face a inexistência de ilegalidade na forma como foi interpretado o edital e aplicado pela Comissão do Concurso Público em questão, pois ainda que corrigida as provas dos classificados até o número de vagas requeridas pelo impetrante não alcançaria o número de vagas que gera obrigação de nomeação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não a insurgência judicial do impetrante não pode prosperar. Vejamos:

A controvérsia inicial diz respeito a
alteração do edital inicial do
concurso C-212 destinado ao provimento de vagas de Auditor de Finanças e Controle da Auditoria Geral do Estado do Para, regido pelo EDITAL Nº 01/SEPLAD/AGE, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021
, posto que seriam corrigidas inicialmente as provas discursivas dos candidatos aprovados e classificados na prova objetiva de acordo com o item 14.22 e que estejam classificados até 02 vezes o número de vagas ofertadas para o cargo indicado.

Após a retificação o edital passou a estabelecer a correção de provas até 03 vezes o número de vagas, o que suposta teria prejudicado o impetrante, face candidatos que, em tese, seriam eliminados voltaram a concorrer e teriam obtido classificação final no certame à frente do impetrante.

A fundação CETAP, que foi responsável pela realização do processo seletivo, justificou a alteração de edital, aduzindo a existência de incompatibilidade entre os itens 4.2, 15.2 e 17.4 do edital e teve de optar pela efetividade dos itens dos itens 4.2 e 17.4 do edital, por meio da retificação impugnada, nos seguintes termos:

“Na leitura original do subitem 15.2 haveria a correção das Provas Discursivas dos candidatos classificados até 2 (duas) vezes o número de vagas ofertado para cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates na última colocação. Ocorre que o subitem 4.2 estabelece que cadastro de reserva teria quantitativo até 02 (duas) vezes o número de vagas estabelecidas para provimento imediato. Há, portanto, um conflito entre os subitens 4.2, 15.2 e 17.4, razão pela qual se faz necessária a devida retificação.

Explico exemplificando a situação para o cargo de Técnico em gestão de Informática onde há 01 vaga para provimento imediato. Neste caso, na redação original do item 15.2, apenas seriam corrigidas 02 provas discursivas (01 x 2), resultando na aprovação máxima de 02 candidatos.

Ocorre que, nos termos do artigo 4.2, o cadastro de reserva seria de 2 vezes o número de vagas estabelecidas para provimento imediato, ou seja, teríamos 01 vaga de provimento imediato e um cadastro de reserva de 02 vagas, totalizando 03 vagas totais.

Caso não seja realizada a retificação do subitem 15.2, não há como cumprir os subitens 4.2 e 17.4, pois não será formada a totalidade do cadastro de reserva equivalente a duas vezes o número de vagas para provimento imediato, restando em aberto 01 vaga.”

Assim, entendo que a alteração do edital, por si só, não implica em afronta confiança e boa-fé da administração, pois há motivo para a retificação promovida e o impetrante não logrou êxito em comprovar que a alteração teve a intenção de beneficiar candidatos em desprestigio aos princípios da impessoalidade ou moralidade administrativa, muito menos que houve violação do seu direito líquido e certo a anular a retificação do edital e promoção da eliminação dos candidatos que foram aprovados e classificados, por força da alteração, pois, havendo justificativa plausível, a medida adotada é razoável e proporcional para a leitura coerente e lógica do edital.

Neste sentido, inobstante a alteração do edital, o impetrante não teria direito subjetivo a melhor classificação, posto que sequer figuraria dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de
Auditor de Finanças e Controle, tendo em vista que admite que sua classificação final foi na 32.ª colocação e ficaria na 28.ª colocação, ou seja: figuraria no cadastro de reserva, face a existência de apenas 19 vagas ofertadas, por conseguinte, teria mera expectativa de direito, conforme bem salientado no parecer ministerial pela denegação da segurança, com base na jurisprudência pátria.

Outrossim, em relação a
correção da prova no quesito “Coerência Textual” por não ter obtido pontuação e suposto direito a obtenção da majoração da nota obtida, verifico que o
critério foi adotado de forma uniforme para todos os candidatos, indistintamente e dentro dos parâmetros legais.

Daí porque, não se configurou a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, pois prestigiada a isonomia entre os candidatos do Certame e
não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos ou alterar as notas atribuídas, muito menos alterar a classificação final do Certame, por suposta injustiça do edital, como pretende o impetrante na espécie por meio de impugnação aos critérios adotados, pois tais
fundamentos
encontram óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 10/08/2022